Tribunal: TJBA
Processo: 8008157-97.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Mandado de Segurança Criminal n.º 8008157-97.2026.8.05.0000 Impetrante: Henrique dos Reis Impetrante: Woshington de Souza Defensor Público: Dr. Felipe Ferreira dos Santos Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA Processo referência nº: 0000188-46.2017.8.05.0110 Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DOS IMPETRANTES ATÉ QUE COMPAREÇAM EM JUÍZO OU CONSTITUAM DEFENSOR PARA RESPONDER À AÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA ATÍPICA (QUE NÃO CONSTA DO ROL POSITIVADO NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADA, EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA APTA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO CPF E DA CNH DOS IMPETRANTES. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, CONSTANDO, NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, QUE AMBOS SUBTRAÍRAM UM APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. NÃO EVIDENCIADAS A ADEQUAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA, para suspender a decisão proferida em 14/01/2026, nos autos da Ação Penal n.º 0000188-46.2017.8.05.0110, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de Henrique dos Reis e Woshington de Souza, confirmando-se a liminar deferida. I – Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Henrique dos Reis e Woshington de Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, nos autos do processo n.º 0000188-46.2017.8.05.0110, que determinou a suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos acusados até que compareçam em juízo para responder à ação penal. II - Alega a Defesa, na peça inicial (Id. 98670369), que os Impetrantes foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Aduz que, após o recebimento da denúncia em 24/01/2017 e frustrada a tentativa de citação pessoal, foi determinada a citação por edital. Diante da inércia dos acusados, que não compareceram nem constituíram advogado, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 06/06/2018, com base no art. 366 do Código de Processo Penal. Expõe que a Secretaria da unidade certificou o decurso de mais de sete anos da suspensão do feito, sem que houvesse qualquer notícia sobre o paradeiro dos acusados, e, apesar da manutenção da suspensão, a Autoridade Impetrada (em 14/01/2026) proferiu decisão determinando, como medida coercitiva, a imediata suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos Impetrantes, sob o argumento de assegurar a efetividade da jurisdição e compelir os denunciados a comparecerem em Juízo ou constituírem defensor. III - Sustenta que o ato judicial é manifestamente ilegal e abusivo, carecendo de fundamentação concreta individualizada, pois lastreado em presunções, sem que exista nos autos elementos indicativos de ocultação, evasão ou dolo dos Impetrantes voltado a frustrar a atuação estatal, além de arguir que a referida medida não guarda previsão no rol de cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, representando uma indevida aplicação do poder geral de cautela, de natureza civilista, em matéria penal, em afronta ao princípio da legalidade estrita. Ressalta que a decisão foi proferida sem o efetivo esgotamento de todos os meios legais de localização dos acusados e sem a prévia intimação da Defensoria Pública, que deveria atuar como curadora especial dos réus citados por edital, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta que a suspensão do CPF e da CNH impõe severas restrições à vida civil dos Impetrantes, como abertura de contas bancárias, obtenção de emprego formal e acesso a serviços básicos, mostrando-se desproporcional e configurando pena aplicada sem prévia condenação, em inobservância ao princípio da presunção da inocência, pontuando que a medida correta para a inércia da pessoa citada é a revelia. IV - Destaca, ademais, que este Tribunal de Justiça já se posicionou de forma contrária a decisões análogas proferidas pelo mesmo Juízo nos autos dos Mandados de Segurança nº 8056336-67.2023.8.05.0000 e nº 8002799-54.2026.8.05.0000. Por tais razões, pugna pela concessão da liminar no bojo do mandado de segurança, a fim de determinar a suspensão do ato judicial impugnado e, ao final, pela concessão definitiva da segurança. V - Informes judiciais noticiam (Id. 100151230), in verbis, que “[...] Trata-se de Ação Penal deflagrada pelo Ministério Público em desfavor de HENRIQUE DOS REIS e WOSHINGTON DE SOUZA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado), ocorrido em 05 de janeiro de 2017. A denúncia foi recebida por este Juízo em 24 de janeiro de 2017. Após o recebimento da peça acusatória, foram expedidos mandados de citação para os acusados. Contudo, as diligências para a citação pessoal restaram infrutíferas, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, que informou não ter localizado os réus nos endereços indicados. Diante disso, foi determinada e realizada a citação por edital. Decorrido o prazo editalício sem manifestação dos acusados, que não compareceram nem constituíram advogado, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em 06 de junho de 2018, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Em 09 de dezembro de 2025, a Secretaria certificou que o feito encontrava-se suspenso por mais de sete anos, sem qualquer notícia do paradeiro dos réus. Diante do longo lapso temporal e da inércia dos acusados em atender ao chamamento judicial, este Juízo, em decisão datada de 14 de janeiro de 2026, com fundamento no poder geral de cautela e na aplicação subsidiária do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos réus HENRIQUE DOS REIS e WOSHINGTON DE SOUZA. A medida foi adotada como meio coercitivo e indutivo, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal e a efetividade da jurisdição, compelindo os acusados a comparecerem ao processo. Na mesma decisão, foi determinada a expedição de ofícios à Receita Federal e ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/BA) para o cumprimento da medida e, ainda, aberta vista ao Ministério Público para que realizasse novas buscas por endereços atualizados em seus sistemas. São estas as informações que reputo pertinentes, colocando-me à disposição para ulteriores esclarecimentos que se fizerem necessários. Este Juízo aguardará a comunicação do julgamento definitivo do referido mandado de segurança para adoção das providências cabíveis. [...]”. VI - Como se sabe, o Mandado de Segurança, a teor do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, presta-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, lesado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. VII - Da análise do caderno processual, verifica-se que, em 14/01/2026, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê proferiu decisão nos autos da Ação Penal n.º 0000188-46.2017.8.05.0110, nos seguintes termos (Id. 98670380, págs. 05/07): “[...] A situação dos autos demonstra que a simples suspensão do processo, isoladamente, não se mostrou suficiente para garantir a aplicação da lei penal e a efetividade da jurisdição, uma vez que os acusados permanecem em local incerto e não sabido, furtando-se ao chamamento judicial. A inércia dos réus, que, mesmo após a citação editalícia, não se apresentaram para exercer seu direito de defesa, autoriza a adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial e o regular andamento do processo. O ordenamento jurídico, em aplicação subsidiária do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ao processo penal, confere ao magistrado o poder-dever de determinar as medidas indutivas e coercitivas necessárias para o cumprimento de suas decisões. Nesse contexto, a suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos acusados mostra-se como medida adequada, proporcional e razoável. Tal providência impõe restrições a atos da vida civil, como a realização de transações bancárias e a condução de veículos, configurando um meio idôneo para compelir os réus a comparecerem em juízo ou a constituírem defensor. Diante do exposto, com fundamento no poder geral de cautela e no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal: DETERMINO a imediata suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos acusados HENRIQUE DOS REIS, filho de Maria Selma dos Reis, nascido em 19/08/1997, e WOSHINGTON DE SOUZA. [...]”. VIII - Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada, não há óbice ao Magistrado impor ao investigado ou acusado medida cautelar atípica, a fim de evitar a prisão preventiva. Desse modo, ainda que não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do Código de Processo Penal, o alcance das hipóteses típicas pode ser ampliado para aplicar medida constritiva adequada e necessária à espécie (observados os ditames do art. 282 do CPP), podendo ser imposta, ainda, medida prevista em outra norma do ordenamento. Entretanto, para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (inclusive, aquelas atípicas), exige-se fundamentação específica que demonstre a sua necessidade e adequação em relação ao caso concreto, o que não se verifica in casu. IX - Na espécie, não se constata motivação específica apta a justificar a imposição da medida cautelar de suspensão da CNH e do CPF de Henrique dos Reis e Woshington de Souza, impondo-se observar que os Impetrantes foram denunciados pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, constando, na exordial acusatória (Id. 98670380, págs. 88/89), que ambos, em comunhão de vontades, no dia 05/01/2017, subtraíram para si um aparelho celular de propriedade da vítima. A decisão combatida não demonstra a adequação da medida, não apontando concretamente de que forma a suspensão da CNH e do CPF seria meio idôneo para atingir o fim almejado (localização e comparecimento dos denunciados). Ademais, embora a suspensão de tais documentos possa, na prática, gerar inúmeras dificuldades na vida civil dos acusados, não consta do decisio, precisamente, o nexo de causalidade direto e eficaz que os leve a se apresentarem à Justiça. Também não restou evidenciada a proporcionalidade da medida, a qual exige uma ponderação entre o direito restringido e o objetivo processual buscado. No presente caso, a restrição de direitos não se justifica diante da reduzida probabilidade de que a medida, isoladamente, resulte no comparecimento dos imputados. X - Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 101870584): “[...] Inicialmente, cumpre destacar que, embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a adoção de medidas cautelares atípicas no processo penal, com fundamento nos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, tal possibilidade encontra limites rígidos, exigindo fundamentação concreta quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida no caso específico. No entanto, na hipótese em exame, verifica-se que a decisão impugnada não apresentou motivação idônea capaz de justificar a imposição das medidas restritivas. [...] A fundamentação adotada pelo Juízo de origem revela-se genérica, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, a necessidade da medida no caso específico. Tal deficiência mostra-se particularmente relevante diante da natureza restritiva dos direitos atingidos, impondo-se exigência de motivação qualificada. Além disso, a gravidade das restrições determinadas não pode ser desconsiderada. A suspensão do CPF, por si só, compromete significativamente a vida civil do indivíduo, afetando o acesso a serviços bancários, a celebração de vínculos formais de trabalho e a obtenção de benefícios sociais. Trata-se, portanto, de providência de alto impacto, cuja adoção demanda rigorosa análise de proporcionalidade e necessidade. Ressalta-se, ainda, que a decisão foi proferida sem prévia intimação da Defensoria Pública, o que configura violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Impor medida gravosa sem oportunizar manifestação da defesa técnica contraria frontalmente garantias essenciais do devido processo legal. Não consta, igualmente, a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização dos acusados, requisito que impõe cautela na utilização de medidas excepcionais de caráter restritivo. A adoção de providências que limitam direitos fundamentais não pode servir como substituto de diligências investigativas que competem ao Estado. [...] Diante de tais elementos, evidencia-se a ilegalidade do ato impugnado, seja pela ausência de fundamentação concreta, pela violação ao contraditório, seja pela desproporcionalidade da medida adotada. [...]”. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar deferida. XII – SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA, para suspender a decisão proferida em 14/01/2026, nos autos da Ação Penal n.º 0000188-46.2017.8.05.0110, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de Henrique dos Reis e Woshington de Souza, confirmando-se a liminar deferida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008157-97.2026.8.05.0000, em que figuram, como Impetrantes, Henrique dos Reis e Woshington de Souza, e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, para suspender a decisão proferida em 14/01/2026, nos autos da Ação Penal n.º 0000188-46.2017.8.05.0110, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de Henrique dos Reis e Woshington de Souza, confirmando-se a liminar deferida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.